Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA. SAÚDE. VERBA PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. MAIOR RECEBIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência de previsão de ônus de sucumbência no agravo de instrumento e de debate sobre a gratuidade de justiça na decisão agravada inviabilizam a análise do pedido de justiça gratuita feito em contrarrazões, por falta de interesse processual e sob pena de supressão de instância.

2. As verbas públicas recebidas por empresas privadas para aplicação na saúde são impenhoráveis (CPC, 833, IX).

3. Diante dos indícios de que a maior parte dos recursos recebidos pela fundação tem origem pública, é prudente que se reconheça a impenhorabilidade da verba até que haja cognição exauriente sobre o tema, sob pena de se inviabilizar os atendimentos prestados.

4. Recurso conhecido e não provido.